Tribunal: TJPA
Processo: 0012182-03.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012182-03.2015.8.14.0042

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tem-se, a partir da Emenda Constitucional n° 19/1998, a necessidade de regulamentação das atividades insalubres, em atenção ao princípio da legalidade, sendo necessária sua previsão em normas que regem a situação. Precedente do STF.

2. Conforme a jurisprudência do C. STJ, o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer, inexistindo, no presente caso, legislação municipal com a previsão do pagamento pretendido. Precedentes do TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE NO ESTADO DO PARÁ - SINDSAUDE
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela.

Inconformado, o agravante alega em síntese, que a municipalidade já utiliza a CLT como parâmetro de pagamento do referido adicional, bem como se vale do próprio posicionamento deste Egrégio Tribunal sobre a matéria, para perpetuar tal injustiça com esta categoria, inclusive no período de pandemia de covid-19, vivenciado pela humanidade.

Ante esses argumentos, requer

o provimento do presente agravo interno.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

São consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade pretendido encontra previsão no texto constitucional, art. 7º, XXIII, que assim preceitua:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Ocorre, porém, que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos estendidos aos servidores públicos, senão vejamos:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

Nesse aspecto, impende ressaltar que a aludida Emenda Constitucional não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, em verdade, tão somente permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, sendo sabido que a previsão constitucional acerca do adicional de insalubridade, expressa no art. 7º, XXIII, da CF/88, não preenche as condições para produzir, desde logo, os efeitos pretendidos, visto que ausente previsão acerca dos critérios e percentuais devidos, tratando-se, deste modo, de norma de eficácia limitada.

Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal compreende que os entes federativos podem estender os seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade, na forma estabelecida pela sua legislação local, em atenção ao princípio da legalidade, senão vejamos:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público.
Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional
. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012)”

No presente caso, se observa que a Lei Municipal 2.840/93 (Regimento Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Ponta de Pedras):

“Art. 74 – Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica ou com risco de vida, fazem jus ao adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”

Todavia, ausente regulamentação estabelecendo as atividades desenvolvidas pelos representados, requisito essencial à obtenção do adicional, uma vez que não cabe a aplicação por analogia de outra situação definida em lei, em razão do princípio da legalidade administrativa.

A propósito, a jurisprudência do C. STJ se manifesta no sentido de que o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer, inexistindo, no presente caso, legislação municipal com a regulamentação do pagamento pretendido.

Ilustrativamente:

“ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1.
O Tribunal de origem consignou que, para a procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde. 2. O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. 3. O exame de normas de caráter local descabe na via do Recurso Especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 920506 PE 2016/0135683-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2016)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1.
O Tribunal de origem consignou que, para a procedência de tal pretensão autoral, é imprescindível a existência de legislação local voltada, especificamente, à extensão do adicional de insalubridade à categoria dos agentes comunitários de saúde. 2. O pagamento do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer
. 3. O exame de normas de caráter local é descabe na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 879130 PB 2016/0059224-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/09/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2016)”

Ademais, vem decidindo esta Corte em situações análogas a dos autos, acerca do adicional de insalubridade postulado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (LEI Nº 021/1990). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades insalubres e as alíquotas a serem aplicadas. 2. Para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação estabelecendo os graus e os percentuais do adicional de insalubridade. Do contrário, não há obrigação de Município efetuar o respectivo pagamento do benefício em ação de cobrança.
3. Para tal, antes, a lacuna referida deveria ser sanada mediante o competente mandado de injunção. Desse modo, ainda que haja previsão do referido adicional no arts. 65, IV e 72 da Lei nº 021/1990, tal adicional não pode ser garantido, em razão da ausência de definição dos graus e dos percentuais do mencionado benefício, assim como de prova pericial. 4. É incontroverso o pagamento correspondente à remuneração do mês de outubro de 2014, eis que indevidamente retido pela Municipalidade. 5. Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada. 6. No que diz respeito à questão do valor da indenização pelo dano moral, tenho entendido que na fixação desse valor, deve preponderar, na avaliação do juiz, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e, por fim, o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas. Acerca do “quantum” indenizatório arbitrado, tem-se que a quantia fixada a título de danos morais, baseou-se no bom senso e na equidade, dos quais o juízo deverá lançar mão sempre que chamado a fixar o importe concernente à indenização da dor moral. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame Necessário, sentença modificada em parte. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00002255020178140069 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/09/2019)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INSALUBRIDADE COM COBRANÇA E TUTELA ANTECIPADA. AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE PELO ÓRGÃO COMPETENTE
. ART. 190 DA CLT E SÚMULA 460 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.
1. A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade
. 2. Não basta que o empregado fique exposto a agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelece o art. 190 da CLT e Súmula 460 do STF. 3. Na conclusão do laudo emprestado às fls. 27/46, restou configurado que a atividade desenvolvida pelo apelante o expõem a contato com agentes biológicos causadores de doenças, no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15. Deste modo, não há que se falar em uma interpretação extensiva que considere a atividade de Agente de Vigilância Sanitária análoga à coleta ou industrialização de resíduos sólidos urbanos, em observância ao princípio da legalidade administrativa. 4.
Ainda que haja previsão do referido adicional no art. 73 e 87 da Lei Municipal nº 2.177/05, o labor exercido pelo apelante não se encontra previsto na norma regulamentadora 15, situação que impossibilita a percepção do direito pleiteado. 5. Apelação conhecido e não provida
. 6. À unanimidade.

(TJPA, 2017.03482909-27, 179.488, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08- 18). (grifos nossos).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 40%. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (LEI Nº 2.177/05). EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR A AGENTES CAUSADORES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ATIVIDADE COMO INSALUBRE NA NORMA REGULAMENTADOTORA ESTABELECIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Insurge-se o apelante contra a sentença por meio da qual o juízo julgou procedente a ação ordinária de cobrança, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu a pagar à autora o adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, calculado sobre o salário mínimo, bem como os reflexos sobre férias mais 1/3; 13º salário e FGTS, exceto quanto ao repouso semanal remunerado. II - Alega o apelante: 1) ausência de prova de exercício pela apelada de atividades que a colocassem em contato com substâncias causadoras de riscos ocupacionais; 2) exercício pela autora de atividade análoga a uma atividade insalubre, já que sua atividade não está prevista na NR 15, não caracterizando-se, portanto, como atividade insalubre. III - Registre-se, primeiramente, que a Lei 2.177/05, que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua garante em seu art. 73 o adicional de insalubridade. IV - Estabelece o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; O conceito legal de insalubridade está insculpido no art. 189 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis: Art. 189 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. V - Portanto, há insalubridade no local de trabalho quando o empregado fica exposto, por determinado período de tempo, a agentes físicos, químicos e biológicos que podem provocar doenças ocupacionais. No entanto, não basta que o empregado fique exposto a tais agentes causadores de doenças ocupacionais para que haja insalubridade no local de trabalho e o empregado tenha direito ao adicional correspondente. É necessário que a atividade esteja prevista como atividade insalubre na norma que rege tal situação, que é de competência do Ministério do Trabalho, conforme estabelece o art. 190 da Consolidação das Leis do Trabalho. VI - SÚMULA 460. PARA EFEITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, A PERÍCIA JUDICIAL, EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, NÃO DISPENSA O ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ENTRE AS INSALUBRES, QUE É ATO DA COMPETÊNCIA DO MINISTRO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. VII - Na conclusão do laudo apresentado pela apelada, o perito declara que foi configurada exposição da reclamante a agentes biológicos conforme demonstrado neste laudo e que o trabalho realizado é análogo à coleta ou industrialização dos resíduos sólidos urbanos tendo em vista a particularidade de inspecionar alimentos. A atividade desenvolvida pela pelada a expõe a contato diário e constante com agentes biológicos causadores de doenças, em situação similar à situação daqueles que estão expostos a contato com lixo urbano (coleta e industrialização),
no entanto, sua atividade não se encontra prevista na norma regulamentadora 15, deixando de cumprir com o requisito da previsão na referida norma para a obtenção do adicional, razão pela qual entendo não ter direito a apelada ao adicional de insalubridade correspondente
. VIII - Diante do exposto, dou provimento à apelação, para reformar a sentença recorrida, nos termos da fundamentação esposada.

(TJPA, 2015.04584431-58, 154.119, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-23, Publicado em 2015-12-02). (grifos nossos).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/06/2023